Tribunal: CARF
Processo: 14485.000870/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2004
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de Apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no 8.212/1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias. CFL 68.
No presente caso, há decisões definitivas em âmbito tributário quanto à improcedência das NFLD referentes aos valores principais, tendo em vista que as rubricas indicadas pela fiscalização não integravam o salário de contribuição. Por esse motivo, descabe a exigência de inclusão desses dados em GFIP e, consequente, devem ser canceladas as multas correspondentes.
AGRAVANTE POR REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
Constitui circunstância agravante da infração a ocorrência de reincidência por descumprimento de obrigação acessória conforme previsto no art. 290,V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99,
JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000870/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
CARGILL AGRICOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2004
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
68
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
Apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no
8.212/1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias. CFL 68.
No presente caso, há decisões definitivas em âmbito tributário quanto à
improcedência das NFLD referentes aos valores principais, tendo em vista que
as rubricas indicadas pela fiscalização não integravam o salário de
contribuição. Por esse motivo, descabe a exigência de inclusão desses dados
em GFIP e, consequente, devem ser canceladas as multas correspondentes.
AGRAVANTE POR REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000870/2007-72
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

Constitui circunstância agravante da infração a ocorrência de reincidência por
descumprimento de obrigação acessória conforme previsto no art. 290,V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99,
JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias concomitantes (Súmula Carf
n. 1) e nem da questão relacionada aos corresponnsáveis (Súmula Carf n. 88) e dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo da multa os valores relativos às verbas de
auxílio educação, manutenção de veículos e tickets combustível. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo conselheiro Wilderson
Botto. Foi suscitada da tribuna a questão relativa à retroação da legislação para cálculo da multa,
matéria essa que não foi conhecida por não haver constado do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Wilderson Botto, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, a conselheira Flavia Lilian Selmer
Dias e o conselheiro Wesley Rocha que se declarou impedido de participar do julgamento,
substituído pelo conselheiro Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 187-221) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A fiscalização procura invalidar os acordos coletivos de trabalho
firmados com a impugnante, os quais previam o pagamento de PLR,
sob o argumento de que a assinatura dos sindicatos não implica que
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

participaram da sua elaboração. Entretanto, as entidades de classe
apenas assinariam os acordos se concordassem com seus conteúdos, no
objetivo de defender os interesses de seus afiliados - apesar de não
terem introduzido nenhuma alteração nas cláusulas do documento, já
que em nenhum momento a impugnante os impediu de ter acesso ao
acordo ou opinar sobre o que achassem necessário. A fiscalização não
apresentou prova de vício de vontade na elaboração dos acordos;
b) O fato da impugnante possuir um valor fixo de PLR não altera a
natureza da verba, já que somente faria jus ao seu recebimento o
funcionário que atingisse as metas preestabelecidas, como em todos os
programas de PLR estabelecidos pela impugnante. Ocorreu e sempre
poderá ocorrer diferenciação nos valores pagos a título de PLR para os
empregados segurados da Impugnante, inclusive para aqueles que
possuem os mesmos cargo, salário e função. Porém, ao contrário do
que entende o INSS, essa possibilidade se dá justamente em função do
cumprimento ou não dos critérios e condições estabelecidas nos
acordos coletivos. O mesmo vale para a definição do valor a ser pago a
título de PLR, tendo em vista que estará estritamente vinculado à
superação das referidas metas e condições expressas nos mencionados
acordos coletivos. Todos os critérios da PLR estão bem claros e
objetivos, sendo disponibilizados aos funcionários por meio do manual
explicativo do programa acordado e do módulo do PPR. Por todas
essas razões, descabe a incidência de contribuições previdenciárias
sobre os pagamentos de PLR;
c) As gratificações liberais (Pacote Clarity) pagas aos funcionários
demitidos sem justa causa, na monta de meio salário por ano de
serviço prestado à impugnante, não remunera o seu trabalho. Isso
porque as verbas de rescisão de contrato de trabalho foram
efetivamente pagas e oferecidas à tributação. Trata-se unicamente de
verba indenizatória sem correlação alguma com os serviços do
trabalhador, pelos quais já foi remunerado anteriormente. A incidência
de contribuições previdenciárias sobre esse tipo de verba era
determinado pela MP no 1523/97, que foi suspensa por liminar
concedida na ADI no 1659-8.
d) Os contratos de Stock Options, caracterizados como eventuais, futuros
e incertos, dependem diretamente do valor das ações da companhia e
não do trabalho realizado pelo empregado. Dessa forma, não podem
ser tributados pois não representam remuneração pelos serviços
prestados. A impugnante, por ser uma sociedade anônima de capital
fechado, não comercializa as suas ações em pregões ou no mercado de
balcão. Logo, o pagamento da Stock Options é feita por ela, pois ela
mesma é quem recompra a ação do empregado, caso esse pretenda
vendê-las, pelo preço patrimonial. Ainda assim, não há alteração dos
conceitos e institutos envolvidos no caso. O mesmo ocorre na
modalidade de Cash Option, na qual o trabalhador receberia apenas o
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

ganho financeiro sem a troca de titularidade das ações, não se tratando
de verba paga pelos serviços prestados;
e) Igualmente, não seria possível a incidência de contribuições
previdenciárias sobre supostas férias não gozadas pelos empregados da
impugnante (art. 28, § 9o, “d”, da Lei no 8.212/91), nem sobre as
parcelas do plano de retenção (valores pagos em função do tempo de
permanência na empresa e alcance de metas) e hiring bônus (pagos
quando da contratação do empregado, como indenização pelo
desligamento da sua antiga empresa), tendo em vista que não
remuneram qualquer serviço;
f) As verbas acima mencionadas não tem habitualidade e dependem de
eventos futuros e incertos, não podendo integrar o salário de
contribuição por força do art. 18, § 9o, “e”, da Lei no 8.212/91;
g) Quanto ao auxílio educação, os valores pagos pela impugnante são
destinados unicamente ao subsídio de cursos de graduação, pós
graduação e MBA de seus empregados, os quais devem
necessariamente estar vinculados às atividades por eles desenvolvidas
na empresa. Ao contrário do que entendeu a fiscalização, o fato da
empresa oferecer subsídio voltado ao custeio do ensino superior, não
significa afirmar que tal benefício não é estendido a todos os
funcionários. Na realidade, quem impôs, de forma reflexa, a
elegibilidade prevista na política de subsídios de cursos de graduação,
foi o próprio INSS, quando exigiu que os cursos de capacitação e
qualificação profissionais estejam diretamente vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa. O caso é o mesmo com relação aos cursos
de pós graduação e MBA, com a única diferença de que devem
também guardar relação com o plano de carreira do empregado.
Respeitados os requisitos da Lei no 8.212/91, descabe a exigência de
contribuições previdenciárias sobre essas rubricas;
h) Os
contratos
de
trabalho
com
os
empregados
transferidos
temporariamente para o exterior estavam acobertados por hipóteses de
suspensão, tendo em vista a inoperância de suas cláusulas nesses
períodos. Não havendo prestação dos serviços, também não há
remuneração dos empregados nessas situações. A impugnante não
participou da relação laboral existente entre os empregados expatriados
e as empresas estrangeiras, de forma que não realizou o aspecto
material da hipótese de incidência das contribuições previdenciárias
nesses casos. Os casos em tela não se amoldam ao que prescreve o art.
12, “c” e “f”, da Lei no 8.212/91. Igualmente, não se aplica os arts. 1o e
3o da Lei no 7.064/82, e nem o art. 147 da Instrução Normativa no
100/2003;
i) Os montantes pagos a título de manutenção dos veículos e ticket
combustíveis se tratam de valores pagos para a prestação dos serviços
dos empregados, e não como remuneração aos mesmos, aplicando-se o
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

art. 28, § 9o, “r”, da Lei no 8.212/91. O fato da impugnante reconhecer
que o uso dos veículos nos finais de semana é um benefício ao
empregado, fazendo incidir as contribuições previdenciárias, apenas
confirma que o mesmo não ocorre nos dias úteis, nos quais os
automóveis são utilizados para a realização do trabalho. A variação do
nível dos veículos de acordo com o cargo ocupado pelo empregado
também não tem o condão de alterar a natureza das verbas em questão.
No máximo, as rubricas em questão poderiam ser consideradas “verba
de representação”, que é mera indenização;
j) Todos os empregados estão acobertados pela assistência médica
oferecida pela empresa com, no mínimo, a modalidade mais simples
disponível. O fato de os planos de saúde diferenciados serem ofertados
aos empegados de maior nível salarial não implica que os benefícios
de assistência médica não estão disponíveis a todos os trabalhadores.
Tem-se que as verbas em questão são de natureza indenizatória,
respeitam as normas vigentes e não devem ser incluídas no salário de
contribuição;
k) Descabe a circunstância agravante de reincidência imputada à
impugnante, visto que jamais foi condenada por prática de infração
legislativa previdenciária. Importante lembrar que a relevação de multa
anterior descaracteriza a reincidência;
l) Não devem ser responsabilizados os dirigentes da empresa, porquanto
inexistentes os requisitos dos arts. 134 e 135 do CTN.
m) É inconstitucional a cobrança de juros de mora pela Taxa Selic;
O recurso veio acompanhado com os seguintes documentos: i) Declaração (fl.
222); ii) Matrícula de imóvel (fls. 223-228); iii) Planilha de custos e despesas (fls. 229-231); iv)
Publicação no diário oficial empresarial (fls. 232 e 233); v) Anexo I - relação de bens e direitos
para arrolamento (fls. 234-237).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
35.620.375-1 (fls. 1-48) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Cargill Agrícola S/A
(CNPJ no 60.498.706/0001-57), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1999 a
02/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 2.247.946,40 (dois milhões duzentos e quarenta
e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 17/12/2004 (fl. 1).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 34 e 35):
1. Em ação fiscal na empresa, constatamos que a empresa informou a menor a
remuneração (campo 31 da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social-GFIP) de seus segurados empregados por não considerar os
pagamentos efetuados aos segurados empregados referentes a participação nos
resultados, gratificação liberal, auxílio educação, do décimo terceiro salário dos
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

expatriados, do fornecimento de ticket combustível , do reembolso de despesas médicas
e das parcelas in natura referentes a diferenças de base de cálculo correspondentes ao
uso de veículos da empresa e de utilização de rede de atendimento médico conveniado,
como integrantes do salário de contribuição.
2. Estas remunerações não declaradas foram objeto de algumas das notificações
lavradas nesta ação fiscal e encontram-se discriminadas por segurado no anexo I a este
relatório, por competência e de acordo com código de levantamento adotado na NFLD
de que faz parte, sendo que, no caso dos levantamentos TK3 e SS4, em virtude da não
apresentação de documentos ou de não ter prestado as informações solicitadas de forma
a podermos individualizar os valores apurados, a auditoria fiscal, com base no §3° do
art. 33 da Lei 8.212/91: "Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
e o Departamento da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário;" arbitramos a remuneração não declarada dos
segurados com base nos seguintes critérios:
2.1. Os valores correspondentes ao ticket combustível objeto do levantamento TK3
foram individualizados proporcionalmente aos valores apurados no levantamento VE2
com base na rubrica B070, ou seja, para cada competência apurou-se o percentual de
cada segurado em relação ao total da verba B070 e aplicou-se este mesmo percentual
em relação ao salário de contribuição apurado nos levantamentos TK3;
2.2.Os valores correspondentes ao seguro saúde objeto do levantamento SS4 foram
individualizados proporcionalmente com base nos valores da rubrica D102 da folha de
pagamento conforme discriminado no anexo I I I ao relatório da NFLD No.:
35.567.053-4, ou seja, para cada competência apurou-se o percentual de cada segurado
em relação ao total da rubrica D102 e aplicou-se este mesmo percentual em relação ao
salário de contribuição apurado no levantamento SS4;
2.3.Os valores correspondentes ao seguro saúde objeto do levantamento SS2 nas
competências 01/99, 02/99 e 01/00 que sofreram deduções conforme relatado no
relatório da NFLD No.: 35.567.053-4 foram individualizados proporcionalmente de
acordo com o percentual de participação de cada segurado no total , ou seja, a dedução
foi proporcional a participação de cada segurado no salário de contribuição apurado no
levantamento SS2;
3. O anexo I mencionado, de acordo com os critérios acima, encontra-se no arquivo
magnético: ANEXO I AO AI 68.XLS, incluído no CDROM anexo a este relatório tendo
recebido o código atribuído pelo Sistema Gerador de Códigos-SGC No.:
1160077179,conforme o artigo 2°-A da Portaria INSS/DIREP No 42, de 24 de junho de
2003, alterada pela Portaria INSS/DIREP No 07, de 20 de janeiro de 2004, artigos 66 e
67 da Instrução Normativa INSS/DC No 100, de 18 de dezembro de 2003, publicada no
DOU n° 250 de 24/12/2003 e artigo 8 da Lei 10.666, de 8 de maio de 2003;
4 . O anexo "Relatório de Acompanhamento" contém a descrição dos arquivos contidos
no CD;
5. Consta em nome do autuado o AI No.: 35.539.548-7, de 19/02/2003, por infração ao
art. 32, III da Lei 8.212/91, c/c art. 283, I I , "b" do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com decisão administrativa condenatória que se
tornou definitiva em 20/04/2004, sendo o autuado, portanto, reincidente.
6. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandados de
procedimento fiscal (fls. 11 e 12); ii) Termos para apresentação de documentos, demais
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

intimações e seus anexos (fls. 13-21, 30-33); iii) Relação de notas fiscais/faturas emitidas (fls.
22-29); iv) Relatório fiscal da multa aplicada (fls. 36); v) Relatório de acompanhamento e
descrição dos arquivos contidos em CD (fls. 37 e 38); vi) Anexo II ao relatório de aplicação da
multa (fls. 39-46); vii) Procuração (fl. 47); e viii) Termo de verificação de antecedentes de
infração (fl. 48).
O contribuinte apresentou impugnação em 03/01/2005 (fls. 51-83), pela qual
apresentou argumentos semelhantes aos posteriormente levantados no recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos termos da fl. 83.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
84 e 85); ii) Publicações do diário oficial empresarial (fls. 86-87); iii) substabelecimento (fl. 88).
Posteriormente, com a petição de fl. 91, foram juntados foi juntado Acórdão da
justiça do trabalho (fls. 92-94).
O Fisco procedeu à juntada dos seguintes documentos: i) Decisões-notificações no
21.0004/093/2005 (fls. 98-106), no 21.004/0105/2005 (fls. 107-119), no 21.004/114/2005 (fls.
120-129), no 21.004/157/2005 (fls. 130-140), no 21.004/186/2005 (fls. 141-153), e no
21.004/189/2005 (fls. 154-168).
A Delegacia da Receita Previdenciária, por meio da Decisão-notificação no
21.004/193/2005, de 11 de março de 2005 (fls. 169-175), negou provimento à impugnação,
mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na seguinte
ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. REINCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS SÓCIOS E DAS EMPRESAS COLIGADAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo 32, Inciso IV,
parágrafo 5o , da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma
mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que houver passado
em julgamento administrativo a decisão condenatória ou homologatória da extinção do
crédito referente à infração anterior (conforme parágrafo único do artigo 290 do Decreto
n° 3.048/99).
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91 (artigo 30, inciso IX).
A responsabilidade dos diretores resta caracterizada na hipótese de atraso indevido no
recolhimento de tributo, pois age com violação à lei o administrador que assim procede.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Com a petição de fl. 239, foram anexados aos autos os documentos relativos à
concessão de medida liminar no mandado de segurança no 2005.61.00.004770-2, no sentido de
determinar o regular processamento do recurso voluntário sem o depósito de 30% do valor
exigido pelo INSS (fls. 240-256).
Entretanto, conforme despacho de fls. 269-271, a citada decisão liminar seria no
sentido de permitir o arrolamento de a realizar o arrolamento de bens ou direitos sobre sua
propriedade no valor equivalente a 30% da exigência fiscal, bem como houve decisão de efeito
suspensivo ao agravo interposto pelo INSS. Com isso, determinou-se o encaminhamento do
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

processo ao Serviço de Recuperação de Créditos - SERVREC da Delegacia da Receita
Previdenciária em São Paulo - Sul, para a subsequente inscrição em dívida ativa.
Em seguida, pela petição de fl. 273 e documentos de fls. 274-282, informa a
contribuinte que realizou o depósito recursal.
Posteriormente, foram oferecidas contrarrazões ao recurso voluntário (fls. 284-
287) nos seguintes termos:
6. Inicialmente, cabe destacar que todos os pontos abordados no recurso já foram
exaustivamente
analisados
na
Decisão-Notificação
n°
21.004/0193/2005,
de
11/03/2005, às fls. 168/174, que julgou procedente a autuação.
7. Acrescentamos tão somente em relação à possibilidade dos diretores da empresa
figurarem como co-responsáveis pelo crédito que já existe jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que "não se pode afastar de imediato a
responsabilidade objetiva dos sócios....", conforme acórdão proferido no Recurso
Especial n° 622.880-RS, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Castro Meira, publicado em
09/05/2005, cuja ementa transcrevemos a seguir:
"TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO
CTN. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE EM TESE.
1. Os sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica) são responsáveis,
por substituição, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias quando
comprovada a dissolução irregular da sociedade, a prática de ato ou fato eivado de
excesso de poderes ou a infração de lei, contrato social ou estatutos. Não cabe assim
afastar a responsabilidade por antecipação, cabendo discutir-se a matéria no âmbito dos
embargos à execução fiscal.
2. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer que, em tese, o redirecionamento da
execução é possível, relegando a discussãoaprofundada da matéria "no momento que
forem interpostos embargos à execução fiscal, ação que comporta dilação probatória".
Sobremais, também assinala que está comprovado nos autos que ambos os sócios
exerciam a gerência.
3. Recurso especial improvido."
7.1. Resta claro, portanto, que a responsabilidade pelos débitos previdenciários em
relação aos diretores da recorrente será sempre subsidiária em relação à empresa e
solidária entre os diretores, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 13 da Lei n°
8.620, de 5 de Janeiro de 1993. Destarte, não se configura oportuno excluir os sócios do
relatório de co-responsáveis nesta fase processual.
CONCLUSÃO
8. Considerando o recolhimento do depósito prévio de 30% sobre o valor do lançamento
fiscal, para interposição do recurso administrativo, conforme Guia de Depósitos
Judiciais e Extrajudiciais da Caixa Econômica Federal de fl. 271.
9. Considerando que a autuação atende aos requisitos formais e legais quanto à sua
constituição, sendo oferecidos à Autuada, na forma das normas em vigor, os meios a ela
inerentes ao exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
10. Considerando que a Recorrente, em suas razões de recurso, não contemplou os autos
com documentos ou alegações que ensejem a alteração dos valores mantidos por meio
da Decisão-Notificação n° 21.004/0193/2005, de 11/03/2005, às fls. 168/174, que
julgou procedente a autuação
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

11. Considerando que a autuada não se utilizou da prerrogativa prevista no parágrafo 3o
do artigo 293 do RPS, na redação dada pelo Decreto 4.032/2001.
12. Propomos a remessa dos autos ao Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS, 4 a CAJ, sugerindo que seja CONHECIDO o recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se a decisão pela PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO
A Quarta Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio da
decisão de fls. 288-292, de 22 de novembro de 2005, apontou nulidade da autuação por vício
formal, conforme a seguinte ementa:
EMENTA NULIDADE - VÍCIO FORMAL - PROCEDIMENTO FISCAL -
AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É nulo o procedimento cuja cientificação do sujeito passivo tenha ocorrido após o prazo
de validade do MPF. Recurso conhecido e autuação ANULADA.~

Com isso, foi apresentado pedido de revisão por parte do Serviço do Contencioso
Administrativo Previdenciário (fls. 293-297), alegando que as ações fiscais foram todas
realizadas dentro do prazo do MPF, bem como que a notificação do contribuinte só poderia ser
feita após encerrado o citado prazo, uma vez que isso ocorre com a emissão do TEAF. Formulou
pedidos nos seguintes termos:
11. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 60 do Regimento Interno do CRPS,
aprovado pela Portaria MPS n° 88/2004, pedimos seja concedido o efeito suspensivo ao
presente pedido de revisão, bem como seja revisto o Acórdão n° 2683, de 22/11/2005,
para que seja anulado e expedido novo acórdão, conhecendo do recurso da empresa
para, no mérito, negar-lhe provimento.
12. Assim sendo, nos termos da Portaria MPS n° 1.239, de 18/11/2004, e da Portaria
MPS/SRP n° 25, de 25/11/2004 (DOU n° 227, de 26/11/2004), propomos a Sra.
Delegada da Receita Previdenciária em São Paulo - Sul a devolução dos presentes autos
à 4a Câmara de Julgamento do CRPS, para revisão do Acórdão n° 2683, de 22/11/2005.
13. Após, sugerimos o envio dos presentes autos ao Serviço de Orientação da
Recuperação de Créditos Previdenciários (SEREC) desta Delegacia da Receita
Previdenciária (DRP), para dar ciência ao contribuinte do Acórdão n° 2683/2005 (fls.
284/288) e do presente Pedido de Revisão de Acórdão, informando-lhe que têm o prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de contra-razões, se assim desejar. Expirado o
prazo, com ou sem contra-razões da empresa, o SEREC deve enviar o processo ao
Serviço de Protocolo desta DRP para remessa dos autos à 4 a CAJ do CRPS.
14. À Sra. Chefe do Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário para
conhecimento e encaminhamento.
A contribuinte apresentou contrarrazões ao pedido de revisão às fls. 304-311,
afirmando, em síntese, que:
a) Uma vez proferida decisão favorável ao contribuinte pelo Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, o depósito recursal por ele
realizado deve lhe ser devolvido, exceto nos casos de interposição de
recurso com pedido de atribuição de pedido de efeito suspensivo deferido
pelo Presidente da instância julgadora. Impõe-se o imediato levantamento
do depósito prévio recursal realizado pela empresa Recorrida como
condição de admissibilidade do recurso administrativo oportunamente
interposto, sob pena de configuração de ilegalidade e consequente
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

imputação de responsabilidade pessoal ao chefe do setor encarregado da
execução do julgado;
b) O presente pedido de revisão é incontestavelmente intempestivo, razão
pela qual sequer deverá ser analisado pela autoridade administrativa
competente;
c) Não existem motivos capazes de resguardar as alegações da Auditoria
Fiscal, tendo em vista que: i) O lançamento fiscal, que é o procedimento
vinculado e obrigatório tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o
montante devido, identifica o sujeito passivo, tornando exigível a eventual
obrigação previdenciária não cumprida pelo sujeito passivo notificado,
reveste-se de elementos intrínsecos e extrínsecos que devem ser
observados, sob pena de nulidade; ii) A "Notificação do Lançamento de
Débito" é autônoma em relação ao lançamento, constituindo requisito de
eficácia que permite ao lançamento produzir o seu principal efeito: o início
da exigibilidade do crédito constituído. Porém, tanto o "lançamento fiscal"
como a "notificação do lançamento de débito" integram o conceito de
procedimento administrativo tributário, motivo pelo qual devem ser
realizados do dentro limite de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPS. (...). A legal cientificação daquele que se submeterá à
pretensão do fisco deve observar as condições e os limites impostos pela
norma; e iii) O processamento da notificação após o prazo permitido pelo
MPF retira a eficácia do lançamento e a consequente extinção do feito;
d) Ademais, com relação à alegação de que seria impossível a ciência do
lançamento ou do auto de infração dentro do período de validade do MPF,
pois o mesmo se extinguiria com a emissão do TEAF em razão do
disposto no artigo 589, inciso I da IN SRP n.° 03/2005, não existem razões
capazes de resguardá-la, na medida em que se trata de legislação
superveniente aos fatos; e
e) No que diz respeito à alegação de que "não houve qualquer prejuízo para o
sujeito passivo, tampouco cerceamento do direito de ampla defesa,
motivos pelos quais a anulação da notificação fiscal ensejaria um custo
maior à fiscalização e ao próprio contribuinte", ressalte-se que, mesmo que
fosse pertinente (o que se alega apenas a título de argumentação), jamais
poderia se sobrepor às formalidades legais que revestem o procedimento
administrativo de fiscalização, como pretendeu a Auditoria Fiscal in casu.
Foram formulados pedidos conforme fls. 310 e 311.
Assim, foi proferida a decisão de fls. 313-319, de 19 de junho de 1007, pela
Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, nos seguintes
termos:
Voto pela Anulação do Acórdão n° 2.683/2005 e CONVERSÃO do julgamento EM
DILIGÊNCIA, devendo ser apensado a este auto de infração a(s) Notificações Fiscais
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

conexas. Do resultado da diligência, antes de os autos retornarem a este Colegiado deve
ser conferida vistas ao recorrente, abrindo-se prazo normativo para manifestação.
Essa Primeira Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do
CARF, por meio do Acórdão no 2301.00285, de 05 de maio de 2009 (fls. 322-328), anulou o
processo conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2004
FALTA DE CLAREZA NOS MOTIVOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
A fiscalização deve lavrar autuação com discriminação clara e precisa das obrigações
tributárias acessórias que foram descumpridas, com seus motivos, valor da autuação e
dos períodos a que se refere, sob pena de cerceamento de defesa e consequente
nulidade.
Processo Anulado
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interpôs o recurso especial de fls. 332-
341, ao qual foi dado seguimento conforme despacho de fls. 342 e 342. A contribuinte
apresentou contrarrazões às fls. 349-356.
A Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 9202-01.821, de 25 de outubro de 2011 (fls. 377-380), deu provimento ao recurso especial
conforme a seguinte ementa:
ADMINISTRATIVO FISCAL PROCESSO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O presente lançamento refere-se a auto de infração decorrente do descumprimento da
obrigação acessória em virtude de o contribuinte ter apresentado GFIP's com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nos
termos do artigo 32, inciso IV, § 5o , da Lei n° 8.212/91.
A declaração da nulidade do lançamento pelo colegiado a quo decorreu de entendimento
no sentido de que as peças constantes do presente auto de infração por descumprimento
de obrigação acessória não permitem concluir se as referidas rubricas integram ou não o
salário de contribuição.
A verificação da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias não
informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da obrigação principal, devendo
o resultado daqueles lançamentos refletir-se neste lançamento, que é decorrente de
descumprimento da obrigação acessória de não declarar os referidos fatos geradores em
GFIP.
No presente caso, entendo que o Relatório Fiscal e seus anexos (lis. 32 a 45)
descreveram com clareza a ocorrência dos fatos geradores.
Recurso especial provido.
A contribuinte opôs embargos de declaração conforme fls. 385-388, os quais
foram acolhidos nos termos do Acórdão no 9202-01.821 (fls. 414 e 415). Isso resultou no novo
Acórdão de no 9202-003.385 (fls. 416-419), restando consignado que:
A omissão está configurada justamente porque apesar de o contribuinte ter apresentado
contrarrazões ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, restou consignado
no acórdão embargado que o contribuinte não as apresentou, tendo assim, havido
omissão na apreciação das alegações do recorrido.
As alegações do recorrido não tem o condão de da alterar o julgado, uma vez que: a uma
o acórdão embargado já enfrentou a questão da admissibilidade do recurso especial
interposto e a afetiva existência da nulidade do lançamento; a duas porque a questão da
ausência de ciência de diligência realizada será enfrentada pelo colegiado a quo,
justamente porque no bojo do acórdão embargado determinasse que deve o colegiado a
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

quo apreciar as demais matérias pertinentes ao recurso voluntário interposto pelo
contribuinte.
Ante o exposto acolho os embargos de declaração para suprir a omissão, sem alteração
do julgado.
À essa decisão, foram opostos novos embargos de declaração da contribuinte (fls.
429-434), os quais foram rejeitados conforme fls. 461 e 462. Após, foi proferido o despacho de
fls. 472-476, determinando que:
[...] o presente feito deve ser enviado para a Unidade Preparado, a fim de que preste os
seguintes esclarecimentos:
1) A atual situação dos processos conexos a essa autuação;
2) Caso não tenham sido julgados, seja o presente processo administrativo apensado aos
processos conexos ou decorrentes;
3) Se já foram julgados, informar de forma discriminada sobre o que se trata as
autuações, e qual o resultado das decisões proferidas neles, devolvendo-se os presentes
autos para esse Conselho, a fim de que prossiga com o referido julgamento.
Com isso, foram juntados aos autos os seguintes documentos: Acórdãos no 205-
00.996 (fls. 480-514), no 9202-01.863 (fls. 515-522), no 2301-02.051 (fls. 586-594), 2301.02.716
(fls. 595-601), no 9292-007.763 (fls. 602-6109; ii) Decisões do Conselhor de Recursos da
Previdência social (fls. 524-547, 548-563, 564-585, 612-622); iii) Captura de tela do sitema
DATAPREV-INSS (fls. 623 e 624). Conforme o despacho de encaminhamento de fl. 625,
menciona-se que:
Em resposta ao pedido de diligência de fls. 472/476, anexamos ao processo os
documentos de fls. 480/624. Esclarecemos que as NFLDs conexas ao Auto de Infração,
debcad no 35.620.375-1, estão relacionadas no Anexo II do Relatório Fiscal (fls. 39/46),
sendo elas, debcads nos 35.567.067-4 e 35.620.372-7 - arquivadas/baixadas por acórdão,
e debcads nos 35.620.367-0, 35.620.370-0, 35.620.371-9 e 35.567.053-4 localizadas na
Equipe de Ação Judicial, tendo em vista a interposição de ações anulatórias pelo
contribuinte. Diante do exposto, devolvo o presente processo ao CARF.
Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte apresentou nova
manifestação (fls. 637-645), pela qual alega que:
a) A autoridade fiscal não cumpriu integralmente as diligências mencionadas
no despacho de fls. 472-476.
b) Informa as seguintes situações dos demais processos diretamente
relacionados ao presente auto de infração:
i.
NFLD no 35.567.067-4: O crédito tributário encontra-se baixado e
o processo administrativo arquivado;
ii.
NFLD no 35.620.372-7: O crédito tributário encontra-se baixado e
o processo administrativo arquivado;
iii.
NFLD no 35.620.367-0: O crédito tributário encontra-se com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II, do
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

CTN, em razão dos depósitos judiciais realizados nos autos da
Ação
Anulatória
n°
2005.61.00.016475-5
(0016475-
69.2005.4.03.6100);
iv.
NFLD no 35.620.370-0: O crédito tributário encontra-se com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, em razão dos depósitos judiciais realizados nos autos da
Ação
Anulatória
n°
2007.61.00.011274-0
(0011274-
28.2007.4.03.6100);
v.
NFLD no 35.620.371-9: Já foi definitivamente exonerada parcela
expressiva do crédito tributário, conforme se verifica da sentença
da Justiça Federal de São Paulo e do acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região. Atualmente, os autos estão no Superior
Tribunal Federal e o crédito tributário encontra-se com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, em razão dos depósitos judiciais realizados nos autos da
Ação
Anulatória
n°
2005.61.00.016474-3
(0016474-
84.2005.4.03.6100); e
vi.
NFLD no 35.567.053-4: Foi definitivamente exonerado o crédito
tributário referente ao período de 01/1996 a 11/1999, conforme
decisões deste E. CARF (fls. 480-514 dos autos) e da C. CSRF (fls.
515-523 dos autos). Atualmente, a parcela restante do crédito
tributário encontras-se com a sua exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 151, inciso II, do CTN, em razão dos depósitos
judiciais realizados nos autos da Ação Anulatória n°
2012.61.00.015621-0 (0015621-31.2012.4.03.6100).
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, a Requerente requer a este E. CARF que determine à Autoridade Fiscal
a complementação da diligência, de modo que sejam devidamente esclarecidos os itens
elencados no Despacho de Diligência s/n.
Subsidiariamente, na remota hipótese de que este E. CARF entenda que a diligência
realizada foi suficiente, a Requerente requer o imediato cancelamento da multa
regulamentar na proporção do crédito tributário principal definitivamente exonerado,
bem como o sobrestamento do presente processo em relação à parcela restante até o
julgamento definitivo das Ações Anulatórias n° 2005.61.00.016475-5 (0016475-
69.2005.4.03.6100),
2007.61.00.011274-0
(0011274-28.2007.4.03.6100),
2005.61.00.016474-3 (0016474-84.2005.4.03.6100) e 2012.61.00.015621-0 (0015621-
31.2012.4.03.6100).
Por fim, caso não se entenda pelo sobrestamento do presente processo administrativo, a
Requerente, reiterando e ratificando integralmente os pedidos e argumentos formulados
em seu Recurso Voluntário, requer o cancelamento integral da multa regulamentar.
A manifestação veio acompanhada de diversos documentos relativos às decisões
administrativas e judiciais que resultaram nas situações informadas para cada uma das NFLD
acima relacionadas, além de outros relativos à sua representação em juízo (fls. 646-744)
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 22 de março de 2005 (fl. 267), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 15 de abril de 2005 (fls. 187-221). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
Cumpre inicialmente destacar que os presentes autos se referem às multas
impostas à recorrente em decorrência do descumprimento de obrigações acessórias, quais sejam,
a falta de inclusão em GFIP de fatos geradores de contribuições previdenciárias (PLR, Stock
Options e Cash Options, pagamentos de férias não gozadas pelos trabalhadores, pagamentos do
plano de retenção, hiring bonus, auxílio educação, verbas de manutenção de veículos e ticket
combustível, pagamentos de trabalhadores expatriados e assistência médica).
No entendimento da fiscalização, a falha em informar tais dados à Previdência
Social teria resultado na tributação a menor, o que também ensejou a lavratura de outras seis
NFLD que constituíram os créditos tributários dos valores principais (no 35.567.067-4, no
35.620.372-7, no 35.620.367-0, no 35.620.370-0, no 35.620.371-9 e no 35.567.053-4).
Ocorre que quase todos os argumentos da recorrente visam a exclusão das
rubricas relacionadas nessas NFLD do conceito de salário de contribuição e, com isso, afirmar a
desnecessidade de sua inclusão em GFIP. Torna-se imprescindível para o deslinde da questão o
conhecimento acerca dos resultados dos demais processos em face da recorrente.
Conforme informações e documentos apresentados pela recorrente, os créditos
constituídos pelas NFLD no 35.620.367-0, no 35.620.370-0, no 35.620.371-9 e no 35.567.053-4
estão sendo discutidos no âmbito judicial e, até o momento da manifestação de fls. 637-644,
tiveram sua exigibilidade suspensa em decorrência de depósitos judiciais.
Embora as referidas NFLD se tratem dos valores principais, diferentemente do AI
no 35.620.375-1, revela-se necessária a verificação quanto à aplicabilidade da Súmula CARF no
1. Isso porque, certamente, deverá prevalecer o entendimento fixado pelo Poder Judiciário
quanto às matérias levadas à sua apreciação e que eventualmente também tenham sido alegadas
no presente processo.
Tem-se que os documentos apresentados pela contribuinte às fls. 666-708 são
suficientes para se afirmar a identidade de fundamentos entre as demandas judiciais e
administrativas. Isso posto, reputo que, em relação aos argumentos de não inclusão das rubricas
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

de gratificações liberais, assistência médica, PLR e pagamentos a empregados expatriados no
conceito de salário de contribuição, a recorrente renunciou às instâncias administrativas nos
termos da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por esse motivo, deixo de conhecer do recurso voluntário nesses pontos.
Mérito
Das matérias devolvidas
Tendo em vista a aplicação da Súmula CARF no 1 conforme acima explicitado, a
discussão nos presentes autos deve se restringir às questões relacionadas às NFLD no
35.567.067-4 e no 35.620.372-7, além das questões referentes à responsabilidade de seus
dirigentes, à circunstância agravante da reincidência e à Taxa Selic.
1. Da relação de corresponsáveis.
Entende a recorrente que os seus dirigentes não devem ser responsabilizados
solidariamente pelos créditos ora cobrados, visto que inexistentes os requisitos dos arts. 134 e
135 do CTN. Nesse caso, necessário atentar para o quanto fixado pela Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88:
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Sendo assim, entendo que não assiste razão à contribuinte, notadamente pela
inexistência de prejuízo à sua defesa ou às pessoas físicas dos seus diretores.
2. Do descumprimento das obrigações acessórias em relação às verbas de
manutenção de veículos e tickets combustível.
Em síntese, argumenta a contribuinte que as rubricas em epígrafe não integram o
salário de contribuição e, por isso, descabe a exigência de sua inclusão em GFIP. O credito
tributário principal correspondente foi constituído por meio da NFLD no 35.567.067-4.
Conforme fls. 612-622, a Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos
Fiscais, por meio de decisão proferida em 21 de agosto de 2006, deu provimento ao recurso
voluntário interposto pela contribuinte conforme a seguinte ementa:
EMENTA:
VEÍCULO E AUXÍLIO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA O TRABALHO.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

O veículo utilizado por diretores e gerentes da empresa fiscalizada, em decorrência do
trabalho desempenhado não se reverte de caráter salarial.
Recurso a que se dá provimento.
Da leitura do voto vencedor, depreende-se que foi fixado entendimento no sentido
da aplicação do art. 28, §9o, “r”, da Lei no 8.212/91, excluindo as verbas em questão da base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Foi negado seguimento ao pedido de revisão da
autoridade fiscal nos termos do Despacho no 205-303/2008 (fls. 656-661), resultando na baixa do
débito (fl. 663).
Portanto, entendo que são igualmente inexigíveis as multas cobradas nos
presentes autos.
3. Do descumprimento das obrigações acessórias em relação às verbas de
auxílio educação.
Em síntese, argumenta a contribuinte que as rubricas em epígrafe não integram o
salário de contribuição e, por isso, descabe a exigência de sua inclusão em GFIP. O credito
tributário principal correspondente foi constituído por meio da NFLD no 35.620.372-7.
Conforme fls. 586-594, a Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Segunda Seção de Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 2301-02.051, de 11 de maio
de 2011, deu provimento ao recurso voluntário por entender que os valores pagos não se
incluíam no conceito de salário de contribuição.
Da leitura do voto condutor, depreende-se que não se verificou nenhuma restrição
discriminatória para a distribuição do auxílio educação aos empregados. Conforme O Acórdão no
9202-007.673, de 26 de março de 2019 (fls. 602-611), a Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais negou provimento ao recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2002 a 28/02/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. EMPREGADOS E
DIRIGENTES. CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
A qualificação e capacitação profissional não se restringem a cursos oferecidos em nível
de educação básica, podendo estender-se a cursos em nível de graduação ou pós
graduação.
Com isso, o débito foi baixado nos termos da fl. 665.
Portanto, entendo que são igualmente inexigíveis as multas cobradas nos
presentes autos.
4. Da circunstância agravante da reincidência.
A fiscalização apontou a reincidência da recorrente, tendo em vista a lavratura do
AI no 35.539.548-7, de 19/02/2003, por infração ao art. 32, III da Lei 8.212/91 , c/c art. 283, II,
"b" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com decisão
administrativa condenatória que se tornou definitiva em 20/04/2004, sendo o autuado, portanto,
reincidente
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

Assevera a recorrente que descabe a aplicação da agravante em epígrafe, tendo em
vista que “jamais foi condenada por prática de infração à legislação previdenciária”. Nessa
perspectiva, a agravante só poderia ser reconhecida quando do trânsito judicial quanto ao crédito
cobrado pelo referido Auto de Infração.
Entretanto, não assiste razão à contribuinte. As circunstâncias agravantes e a
gradação da multa estão previstas no art. 290 e 293 do Decreto 3.048/99:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
I - tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
III - desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Desta forma, verifica-se que a reincidência refere-se a nova autuação por
descumprimento de obrigação acessória. Por essas razões, afasto os argumentos da recorrente.
5. Da Taxa Selic
Entende a contribuinte ser indevida a cobrança de juros moratórios à Taxa Selic.
Entretanto, cabe aqui a aplicação da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000870/2007-72

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Nesses termos, deixo de acolher as razões da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias concomitantes (Súmula Carf n. 1) e nem da questão relacionada aos
corresponsáveis (Súmula Carf n. 88) e dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo
da multa os valores relativos às verbas de auxílio educação, manutenção de veículos e tickets
combustível.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 768
DF CARF MF
Original